Tribunal: TJMT
Processo: 1022079-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos, etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, através da petição de ID 116232989, contra decisão que indeferiu a liminar vindicada no respectivo RAI 1022079-41.2021.8.11.0000, onde figura como parte contrária VALE NEVADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista que (i) a urgência foi demonstrada com base na produção de provas por um expert do ramo de corretagem de imóveis da região; (ii) o abuso nas cobranças dos alugueis por mais alguns meses poderia ameaçar as condições de pagamento e sujeitando a Embargante com um possível despejo e perda do ponto comercial; (iii) até ser proferido o julgamento definitivo deve ser autorizado o depósito em juízo de tais valores e o impedimento de novos protestos referentes ao valor dos aluguéis; (iv) há a necessidade de ser arbitrado novo valor de aluguel; (v) há uma gritante disparidade deste contrato de locação com o valor de mercado praticado atualmente e o atual cenário econômico.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, motivou seu entendimento no sentido de que a senhora Oficial de Justiça relatou pormenorizadamente todas as diligências necessárias para efetivar a citação dos requeridos.
Analisando dos autos, verifico que não restou suficientemente demonstrada a urgência na medida, ante a inexistência de prova da crise financeira que alega.
Ademais, quanto ao risco de dano, apontou a Agravante o prejuízo por continuar pagando valor incompatível com a realidade. Nada obstante, de acordo com o artigo 69, da Lei de Locações, os valores eventualmente pagos a maior se lhe for deferida a redução, retroagem à data da citação e serão descontados e/ou compensados com os valores devidos.
Outrossim, com fundamento em apenas um laudo de avaliação produzido unilateralmente pela locatária, ainda que assinado por profissional legalmente habilitado, não é possível assentar a probabilidade do direito de reduzir, liminarmente, o valor do aluguel.
Desta forma, os elementos apresentados pelo locatário não fornecem a segurança necessária para o deferimento do pleito nesse momento processual.
Anota-se, que a modificação do interlocutório só é cabível em casos excepcionais ou de extrema ilegalidade, pois o Magistrado a quo é o destinatário da prova produzida pelo autor para fins de concessão de liminar, tratando-se, portanto, de um juízo de cognição sumária.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =